Tribunal: TJSP
Processo: 2037568-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição do recurso contra decisão que acolheu em parte a impugnação da executada, determinando a aplicação das regras para correção monetária da caderneta de poupança até 25.03.2015 e depois o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Pretensão da exequente, ora agravante, à aplicação do IPCA-E no tocante à correção monetária, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição do recurso contra decisão que acolheu em parte a impugnação da executada, determinando a aplicação das regras para correção monetária da caderneta de poupança até 25.03.2015 e depois o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Pretensão da exequente, ora agravante, à aplicação do IPCA-E no tocante à correção monetária, em todo o período e sem modulação. Admissibilidade. Observância, na atualização do débito, tanto da tese no 905 do STJ, como também a tese no 810 do STF. Aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em todo o período. Precedentes. Decisão reformada para rejeitar a impugnação da executada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037568-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
LÚCIA DOS REIS BARREIRA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17292
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante(s): Maria Lúcia dos Reis Barreira
Agravada(s) Município de Campinas
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Interposição do recurso contra decisão que
acolheu em parte a impugnação da executada, determinando a
aplicação das regras para correção monetária da caderneta de
poupança até 25.03.2015 e depois o Índice de Preços ao
Consumidor
Amplo
Especial
(IPCA-E).
Pretensão
da
exequente, ora agravante, à aplicação do IPCA-E no tocante à
correção monetária, em todo o período e sem modulação.
Admissibilidade. Observância, na atualização do débito, tanto
da tese no 905 do STJ, como também a tese no 810 do STF.
Aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em
todo o período. Precedentes. Decisão reformada para rejeitar
a impugnação da executada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da R. decisão de fls. 30/32 (fls. 119/120 dos autos originais), que,
em fase de cumprimento de sentença promovida por Maria Lúcia dos Reis
Barreira contra o Município de Campinas, acolheu parcialmente a impugnação
ofertada pelo executado, determinando a aplicação das regras para correção
monetária da caderneta de poupança até 25.03.2015 e depois o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Inconformada, a agravante sustenta incidir o entendimento
exarado no Tema de Repercussão Geral no 810, aplicando-se o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em todo o período, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
modulação.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 61/64).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A exequente, ora agravante, servidora pública municipal,
logrou êxito em ter reconhecido o direito à restituição do valor descontado
indevidamente de seu vencimento.
O v. acórdão transitou em julgado em 06.05.2014 (fl. 49).
A exequente apresentou os cálculos aplicando-se o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em todo o período.
Houve impugnação por parte do agravado.
Sobreveio, então, a decisão agravada, determinando a
aplicação do julgado como modulado à época pelo STF (ADI's 4.357 e 4.425), ou
seja, até a data de 25 de março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas
no artigo 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, ou
seja, correção monetária da caderneta de poupança. Após essa data, para correção
monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) que o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplica em sua Tabela Modulada
aplicáveis nos cálculos judiciais relativos às Fazenda Públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em que pese o entendimento do magistrado a quo, impõe-
se a reforma da r. decisão, pois os consectários devem obedecer o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Com efeito, em 25.03.2015, o STF modulou os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade constante das ADIs no 4357 e 4425
declaração de parcial de inconstitucionalidade do art. 100, § 12 da CF/88,
incluído pela EC 62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, somente no que diz respeito aos
débitos fazendários já inscritos em precatórios nos seguintes termos:
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA
JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME
ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(...)
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões
declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425
para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios
financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual
(a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no
âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária. (...)” (g.n.).
Desta forma, a manutenção do índice que foi declarado
inconstitucional até a data de 25/03/2015 atinge precatórios e ofícios
requisitórios de pequeno valor já expedidos ou pagos.
Esse não é o caso dos autos, eis que o cumprimento de
sentença está em fase inicial.
Nesse contexto, não há dúvida de que a correção monetária
e deve observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
O Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037568-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto.
Logo, no caso dos autos a correção monetária deve ser
calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009, de acordo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE, Tema
no 810.
Nestes termos, reforma-se a sentença para rejeitar a
impugnação ofertada, reconhecendo-se como corretos os cálculos apresentados
pela agravante, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária
em todo o período, afastando-se, em consequência, a condenação da agravante
nos ônus sucumbenciais. Observa-se, ainda, que não pode o agravado ser
condenado a pagar honorários, em virtude da Súmula no 519 do STJ: “Na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios”.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator